Tribunal: STF
Processo: RE 771786
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONVERSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    2.  A sistemática de conversão de recursos extraordinários em recurso especial é aplicável quando a publicação do acórdão recorrido tenha se dado a partir de 18.03.2016, início da vigência do CPC/2015. No caso dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 03.03.2010, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do CPC/1973.



    3.  O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela legitimidade do adicional de imposto de renda. Para Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, a saber, a Lei nº 8.541/1992 e a Lei nº 9.245/1995, providência vedada nesta fase processual. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.